Tribunal: TJES
Processo: 5013154-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013154-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA DE ABREU ASSRAUY

AGRAVADO: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013154-98.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: SANDRA DE ABREU ASSRAUY

EMBARGADO: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SANDRA DE ABREU ASSRAUY, buscando o reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação e omissão no acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade por ausência de fundamentação no acórdão; (ii) se houve omissão quanto à análise de prejuízos pelo reconhecimento da conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ausência de fundamentação no acórdão, que examinou de forma detalhada a questão da conexão entre as demandas, justificando o não provimento do recurso da embargante.

4. A alegada omissão não se verifica, sendo desnecessário ao julgador responder individualmente a cada tese levantada pelas partes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão anterior, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial aborda suficientemente os pontos essenciais à resolução da lide, não sendo necessária a resposta a todas as teses levantadas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CPC, art. 55, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SANDRA DE ABREU ASSRAUY
, com vistas ao reconhecimento de nulidade e esclarecimento de omissão supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto pela mesma parte, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (ID 9168652),
SANDRA DE ABREU ASSRAUY
argumenta que deve ser reconhecida nulidade, por ausência de fundamentação e, ainda, sanada omissão pelo não enfrentamento do fato de que haverá prejuízo pelo reconhecimento da conexão.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O disposto no art. 55 e § 1º, do CPC, estabelecem que a conexão entre duas ou mais demandas ocorre quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo os processos serem reunidos para decisão conjunta, salvo de um deles já houver sido sentenciado. Ademais, prevê o § 3º, do referido artigo, que também serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

2. As demandas têm por objeto indenização por danos morais, decorrente do mesmo fato jurídico (óbito da genitora da Agravante), sendo imputado à operadora de saúde Agravada e aos hospitais demandados nos autos conexos, a falha na prestação de seus serviços. Nesse descortino, as demandas estão ligadas a um vínculo comum, qual seja, o mesmo evento danoso, possuindo a mesma causa de pedir remota, que enseja a conexão.

3. A reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Precedente do STJ.

4. Além de a conexão ter por objetivo manter a coerência e, por consequência, a segurança jurídica da decisão a ser proferida, é capaz de proporcionar a economia processual através de um de seus efeitos, que é a reunião de processos, uma vez que os atos processuais serão praticados somente uma vez.

5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5030411-98.2022.8.08.0024,
Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Plenário Virtual: 1º a 05 de julho de 2024)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou fundamentação suficiente ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em nulidade por falta de fundamentação ou mesmo omissão na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto condutor, proferido pelo então relator,
Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
:

[...] De partida, consigno que a conexão é um fenômeno processual de modificação da competência para processar e julgar a causa.

Conforme o disposto no art. 55 e § 1º, do CPC, a conexão entre duas ou mais demandas ocorre quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo os processos serem reunidos para decisão conjunta, salvo de um deles já houver sido sentenciado.

Ademais, prevê o § 3º, do referido artigo, que também serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Na presente situação, o Magistrado a quo reconheceu a conexão do processo originário com os autos n.º 5021552-25.2022.8.08.035, determinando a sua remessa ao Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, porque prevento, fundamentando que
[...] a causa de pedir (fatos) encontra-se assentada num plexo de circunstâncias fáticas que se inter-relacionam, notadamente quando se imputa a falha na prestação de serviços prestados por hospitais conveniados à operadora de saúde, o que eventualmente pode, inclusive, atrair a responsabilidade solidária entre operadora e hospital credenciado (AgInt. no REsp. n. 1.982.605/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 28.11.2022, DJe de 2.12.2022)
[...].

Acrescentou, ainda, que
[...] mesmo a despeito de eventualmente não haver uma precisa coincidência das causas de pedir próxima e remota, no presente caso se impõe e se justifica a reunião das ações, quando pouco, pela incidência da regra do § 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil [...]
(ID 26678675 – do processo principal).

Analisando os autos, verifico correta e adequada a decisão agravada, pois as demandas têm por objeto indenização por danos morais, decorrente do mesmo fato jurídico (óbito da genitora da Agravante), sendo imputado à operadora de saúde Agravada e aos hospitais demandados nos autos conexos, a falha na prestação de seus serviços
.

Nesse descortino, as demandas estão ligadas a um vínculo comum, qual seja, o mesmo evento danoso, possuindo a mesma causa de pedir remota, que enseja a conexão
.

Cumpre destacar, que o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias
(AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022) [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 2.064.372/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)
.

Além de a conexão ter por objetivo manter a coerência e, por consequência, a segurança jurídica da decisão a ser proferida, é capaz de proporcionar a economia processual através de um de seus efeitos, que é a reunião de processos, uma vez que os atos processuais serão praticados somente uma vez
.

Outrossim, não se vislumbra qualquer prejuízo na produção probatória, na medida em que as partes poderão ser ouvidas em ambos os processos
.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

Como se extrai, não há que se falar em nulidade ou omissão, considerando que a controvérsia que cerca a conexão foi objeto de exame de forma suficiente, inclusive com destaque para o fato de que “
não se vislumbra qualquer prejuízo na produção probatória, na medida em que as partes poderão ser ouvidas em ambos os processos
”.

Com efeito,
os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

SANDRA DE ABREU ASSRAUY
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53922025102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.